Tribunal: TJMT
Processo: 1002774-11.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (DIFAL). OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR N. 190/2022. TEMA 1266 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. CONTRIBUINTE LITIGANTE. AÇÃO AJUIZADA EM 31/01/2022. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO NO EXERCÍCIO DE 2022. PRECEDENTES DO STF E DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível e remessa necessária interpostas contra sentença que, em mandado de segurança impetrado por pessoa jurídica sediada em outro Estado, concedeu a ordem para afastar a exigência do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte no exercício de 2022, ao fundamento da necessidade de observância das limitações constitucionais ao poder de tributar.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é exigível o ICMS-DIFAL no exercício de 2022 após a edição da Lei Complementar n. 190/2022; (ii) estabelecer se a modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 1266 afasta a cobrança do tributo para contribuintes que ajuizaram ação judicial em prazo determinado e não efetuaram o recolhimento.
III. Razões de decidir
3. O STF, no Tema 1093, estabelece que a cobrança do DIFAL em operações destinadas a consumidor final não contribuinte depende de lei complementar nacional.
4. A Lei Complementar n. 190/2022 supre a exigência normativa, mas sua eficácia temporal gera controvérsia quanto à incidência das anterioridades.
5. O STF, no julgamento do Tema 1266 (RE n. 1.426.271), fixa modulação de efeitos, afastando a exigibilidade do DIFAL no exercício de 2022 para contribuintes que ajuizaram ação até 29/11/2023 e não realizaram o recolhimento.
6. A impetração do mandado de segurança ocorreu em 31/01/2022, enquadrando-se na hipótese contemplada pela modulação.
7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça alinha-se ao entendimento vinculante do STF, reconhecendo a inexigibilidade do DIFAL em 2022 nas mesmas circunstâncias.
8. A aplicação da modulação dispensa análise aprofundada das anterioridades, pois o STF já definiu regra de transição específica para o período, com fundamento na segurança jurídica e isonomia.
9. A segurança concedida limita-se à inexigibilidade do tributo não recolhido, não abrangendo restituição ou compensação de valores eventualmente pagos.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A cobrança do ICMS-DIFAL em operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte exige lei complementar nacional.
2. A modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 1266 afasta a exigibilidade do DIFAL no exercício de 2022 para contribuintes que ajuizaram ação até o marco temporal estabelecido e não realizaram o recolhimento.
3. A inexigibilidade do tributo no período não implica direito à restituição ou compensação de valores eventualmente pagos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988; Lei Complementar n. 190/2022; Lei n. 12.016/2009, art. 14, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1093; STF, RE n. 1.426.271 (Tema 1266); TJMT, Apelação Cível n. 1003275-96.2021.8.11.0041; TJMT, Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 1001891-64.2022.8.11.0041; TJMT, Apelação/Remessa Necessária n. 1029079-32.2022.8.11.0041.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002774-11.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GROWTH SUPPLEMENTS - PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - CNPJ: 10.832.644/0001-08 (APELANTE), CYNTHIA BURICH - CPF: 059.633.909-74 (ADVOGADO), SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JAILSON FERNANDES - CPF: 767.840.539-15 (ADVOGADO), LUIZA NOVARO BARBAGELATA DOS SANTOS - CPF: 015.699.772-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICARAM EM PARTE A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (DIFAL). OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR N. 190/2022. TEMA 1266 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. CONTRIBUINTE LITIGANTE. AÇÃO AJUIZADA EM 31/01/2022. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO NO EXERCÍCIO DE 2022. PRECEDENTES DO STF E DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível e remessa necessária interpostas contra sentença que, em mandado de segurança impetrado por pessoa jurídica sediada em outro Estado, concedeu a ordem para afastar a exigência do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte no exercício de 2022, ao fundamento da necessidade de observância das limitações constitucionais ao poder de tributar.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é exigível o ICMS-DIFAL no exercício de 2022 após a edição da Lei Complementar n. 190/2022; (ii) estabelecer se a modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 1266 afasta a cobrança do tributo para contribuintes que ajuizaram ação judicial em prazo determinado e não efetuaram o recolhimento.

III. Razões de decidir

3.

O STF, no Tema 1093, estabelece que a cobrança do DIFAL em operações destinadas a consumidor final não contribuinte depende de lei complementar nacional.

4.

A Lei Complementar n. 190/2022 supre a exigência normativa, mas sua eficácia temporal gera controvérsia quanto à incidência das anterioridades.

5.

O STF, no julgamento do Tema 1266 (RE n. 1.426.271), fixa modulação de efeitos, afastando a exigibilidade do DIFAL no exercício de 2022 para contribuintes que ajuizaram ação até 29/11/2023 e não realizaram o recolhimento.

6.

A impetração do mandado de segurança ocorreu em 31/01/2022, enquadrando-se na hipótese contemplada pela modulação.

7.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça alinha-se ao entendimento vinculante do STF, reconhecendo a inexigibilidade do DIFAL em 2022 nas mesmas circunstâncias.

8.

A aplicação da modulação dispensa análise aprofundada das anterioridades, pois o STF já definiu regra de transição específica para o período, com fundamento na segurança jurídica e isonomia.

9.

A segurança concedida limita-se à inexigibilidade do tributo não recolhido, não abrangendo restituição ou compensação de valores eventualmente pagos.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança do ICMS-DIFAL em operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte exige lei complementar nacional.

2.

A modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 1266 afasta a exigibilidade do DIFAL no exercício de 2022 para contribuintes que ajuizaram ação até o marco temporal estabelecido e não realizaram o recolhimento.

3.

A inexigibilidade do tributo no período não implica direito à restituição ou compensação de valores eventualmente pagos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; Lei Complementar n. 190/2022; Lei n. 12.016/2009, art. 14, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1093; STF, RE n. 1.426.271 (Tema 1266); TJMT, Apelação Cível n. 1003275-96.2021.8.11.0041; TJMT, Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 1001891-64.2022.8.11.0041; TJMT, Apelação/Remessa Necessária n. 1029079-32.2022.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto por GROWTH SUPPLEMENTS
–
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos de mandado de segurança impetrado em face de ato atribuído ao Secretário Adjunto da Receita Pública do Estado de Mato Grosso.

Narra a impetrante que é pessoa jurídica sediada em outra unidade da Federação, realizando operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes do ICMS localizados no Estado de Mato Grosso, sendo, por isso, submetida à exigência do diferencial de alíquotas do ICMS (DIFAL).

Sustenta que, após o julgamento do Tema 1093 pelo Supremo Tribunal Federal, restou assentada a necessidade de edição de lei complementar para legitimar a cobrança do DIFAL, o que somente ocorreu com a publicação da Lei Complementar n. 190/2022, em 05/01/2022, razão pela qual a exigência do tributo no mesmo exercício financeiro violaria os princípios da anterioridade anual e nonagesimal previstos no art. 150, III, “b” e “c”, da Constituição Federal.

Diante disso, impetrou o presente mandado de segurança com o objetivo de afastar a exigibilidade do ICMS-DIFAL durante todo o exercício de 2022. (Id. 143747168).

O Juízo de origem deferiu parcialmente a liminar para determinar que a autoridade coatora se abstivesse de exigir o tributo até o início da vigência da Lei Complementar n. 190/2022, entendimento posteriormente confirmado na sentença, que concedeu parcialmente a segurança, limitando o afastamento da exação ao período anterior à eficácia da referida lei complementar. (Id. 143747176 e Id. 1443747186).

Irresignada, a impetrante interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a sentença merece reforma, porquanto a exigência do DIFAL ao longo de todo o exercício de 2022 viola não apenas a anterioridade nonagesimal, mas também a anterioridade anual, razão pela qual o tributo somente poderia ser exigido a partir de 01/01/2023. Requer, ainda, o reconhecimento do direito à restituição ou compensação dos valores eventualmente recolhidos indevidamente. (Id. 343696922).

Recurso tempestivo. Sem preparo por isenção legal.

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença, ao argumento de que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs n. 7066, 7070 e 7078, firmou entendimento no sentido de que a Lei Complementar n. 190/2022 submete-se apenas à anterioridade nonagesimal, sendo legítima a cobrança do DIFAL a partir de abril de 2022. (Id. 343696925).

Instada a manifestar nos autos, a douta Procuradoria-geral de Justiça, nestes ato representado pela Procuradora de Justiça, Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, manifesta pelo provimento da apelação, para ratificar parcialmente a decisão combatida.

Após, vieram-me os autos conclusos por distribuição regimental.

É o relatório. Prossigo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível contra sentença proferida nos autos de mandado de segurança, que concedeu a ordem mandamental perquirida no writ, para afastar a exigência do ICMS-DIFAL nas operações destinadas a consumidores finais não contribuintes no exercício de 2022.

Desde logo, consigno que estão presentes os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e da remessa necessárias.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à definição acerca da possibilidade de exigência do diferencial de alíquotas do ICMS – DIFAL no exercício de 2022, após a edição da Lei Complementar n. 190/2022, especialmente à luz da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1266 da repercussão geral.

A sentença recorrida adotou compreensão alinhada ao entendimento firmado nas ADIs no 7066, 7070 e 7078, no sentido de que a Lei Complementar no 190/2022 não instituiu novo tributo, mas apenas disciplinou a repartição do ICMS, razão pela qual se sujeitaria apenas ao princípio da anterioridade nonagesimal.

De fato, tal premissa permanece válida. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação de que a exigibilidade do DIFAL, após a edição da LC no 190/2022, condiciona-se apenas ao decurso do prazo de noventa dias, afastando a incidência da anterioridade anual.

Todavia, a evolução jurisprudencial não se encerrou nesse ponto.

Com o julgamento do Recurso Extraordinário no 1.426.271 (Tema 1266), a Suprema Corte, além de reafirmar a constitucionalidade da LC no 190/2022 e a incidência da anterioridade nonagesimal, estabeleceu modulação de efeitos de observância obrigatória, alterando substancialmente o desfecho das controvérsias relativas ao exercício de 2022.

Conforme assentado,
“exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até 29/11/2023 e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício”.

Tal orientação, de caráter vinculante, deve ser aplicada inclusive aos processos em curso, por força dos arts. 926 e 927 do Código de Processo Civil, bem como do art. 493 do mesmo diploma, que autoriza a consideração de fatos supervenientes relevantes ao julgamento da lide.

No caso concreto, verifica-se que a impetração do mandado de segurança ocorreu em 31/01/2022, ou seja, muito antes do marco temporal estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, circunstância que atrai, de forma direta e inequívoca, a incidência da modulação fixada.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça já se encontra firmemente alinhada ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a inexigibilidade do DIFAL no exercício de 2022 em situações idênticas à dos autos.

A propósito, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, no julgamento da Apelação Cível n. 1003275-96.2021.8.11.0041, de relatoria do Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, assentou que, embora a cobrança do DIFAL esteja sujeita à anterioridade nonagesimal, a modulação do Tema 1266 afasta a exigibilidade do tributo no exercício de 2022 para os contribuintes que ajuizaram ação dentro do prazo fixado pelo STF, desde que não tenham efetuado o recolhimento.

No mesmo sentido, esta própria Câmara, ao julgar os Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 1001891-64.2022.8.11.0041, também de relatoria do Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, reconheceu expressamente que a modulação de efeitos do Tema 1266 constitui fato superveniente de observância obrigatória, impondo a declaração de inexigibilidade do DIFAL durante todo o exercício de 2022 para contribuintes que ajuizaram a demanda tempestivamente.

A mesma orientação, tem sido adotada pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, no julgamento da Apelação/Remessa Necessária n. 1029079-32.2022.8.11.0041, de relatoria da Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, firmou entendimento no sentido de que a modulação do Tema 1266 impõe a inexigibilidade do DIFAL em todo o exercício de 2022 para contribuintes litigantes, devendo a sentença ser ajustada para refletir tal orientação vinculante.

Dessa forma, verifica-se que a sentença recorrida merece ser parcialmente retificada adequando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, mas também com a jurisprudência consolidada deste Sodalício.

Cumpre destacar que a aplicação da modulação não depende de análise aprofundada sobre anterioridade anual ou nonagesimal, porquanto o próprio Supremo Tribunal Federal já solucionou a controvérsia de forma definitiva, estabelecendo regra de transição específica para o exercício de 2022, com nítido propósito de preservação da segurança jurídica e da isonomia.

Ademais, a concessão da segurança não implica reconhecimento de direito à restituição ou compensação de valores eventualmente recolhidos, limitando-se à inexigibilidade do tributo não pago, conforme expressamente delimitado pelo STF.

Dessa forma, considerando os fatos apresentados e comprovados nos autos, a legislação aplicável e, sobretudo, a orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 1266, conclui-se que a sentença deve ser retificada parcialmente, para estender o alcance da segurança e reconhecer a inexigibilidade do DIFAL em todo o exercício de 2022, observada a premissa objetiva da modulação quanto à ausência de recolhimento do tributo no período.

Diante do exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO parcial ao recurso de apelação e, em remessa necessária, RETFICAR parcialmente a sentença, para reconhecer a inexigibilidade do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, relativamente a todo o exercício de 2022, nos termos da modulação fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1266, desde que não tenha havido recolhimento do tributo no período.

É como expresso o meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026